Tribunal: TJSP
Processo: 0003576-88.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação de cobrança de indenização securitária em fase de cumprimento de sentença – Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida – Honorários advocatícios de sucumbência – Majoração, pelo STJ, da verba honorária no importe de 15% sobre o montante já arbitrado – Decisão transitada em julgado – Pretensão do apelante para que esse percentual seja somado àquele

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação de cobrança de indenização securitária em fase de cumprimento de sentença – Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida – Honorários advocatícios de sucumbência – Majoração, pelo STJ, da verba honorária no importe de 15% sobre o montante já arbitrado – Decisão transitada em julgado – Pretensão do apelante para que esse percentual seja somado àquele anteriormente fixado – Não cabimento – Sentença mantida.

Apelação não provida.